Tribunal: TJBA
Processo: 8000518-25.2024.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000518-25.2024.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Advogado(s)
:
EDNILSON SILVA SALES

APELADO: MARIA DO ROSARIO ANA DE JESUS

Advogado(s)
:
DIEGO SILVA MESQUITA, MANOLO STENIO MOREIRA LUZ

EMENTA
: Direito Administrativo e Constitucional. Apelação Cível. Contratação temporária irregular. Nulidade do vínculo. Verbas trabalhistas. Aplicação do Tema 916 do STF. FGTS devido. Afastamento do Tema 551 do STF. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Município contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por ex-servidora contratada sem concurso público, condenando o ente ao pagamento de férias acrescidas de 1/3, 13º salário e FGTS, observada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária irregular, realizada sem observância dos requisitos do art. 37, II e IX, da Constituição Federal, gera direito ao recebimento de férias, terço constitucional e décimo terceiro salário; e (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade do vínculo, subsiste o direito ao recolhimento do FGTS.

III. Razões de decidir

3. A contratação temporária realizada para o exercício de atividade permanente, sem demonstração de necessidade excepcional e sem prévia aprovação em concurso público, é nula desde a origem, atraindo a aplicação do Tema 916 do STF, que limita os efeitos jurídicos ao pagamento pelos serviços prestados e ao levantamento do FGTS.
4. O Tema 551 do STF, que admite o pagamento de férias e 13º salário em caso de desvirtuamento da contratação, não se aplica às hipóteses de nulidade originária, mas apenas às contratações inicialmente válidas posteriormente desvirtuadas.

IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, art. 85, § 4º, II; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 28.08.2014 (Tema 916); STF, RE 1.066.677/MG, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 22.05.2020 (Tema 551); STJ, Súmula 466.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões alinhadas no voto do relator.